Tribunal: TJBA
Processo: 8005756-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005756-28.2026.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUANA DA PAIXAO SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. USO
OFF LABEL
. PARECER DO NATJUS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Consta negativa administrativa formal ao fornecimento do medicamento, o que legitima o controle jurisdicional, nos termos do Tema 6 do STF.

O parecer técnico do NATJUS atesta a adequação clínica do medicamento e a existência de evidências científicas que sustentam seu uso, ainda que fora dos protocolos do SUS.

O uso
off label
não impede a concessão judicial quando há prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

A suspensão da tutela pode agravar o quadro clínico da paciente, evidenciando o perigo de dano à saúde.

Não se demonstra risco concreto de lesão grave ao erário capaz de justificar a suspensão da medida, prevalecendo o direito fundamental à saúde.

A jurisprudência do STJ admite o fornecimento de medicamentos prescritos pelo médico assistente, desde que comprovada a necessidade.

As alegações de violação aos Temas 6 e 1.234 demandam dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório do agravo.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005756-28.2026.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravada
- LUANA DA PAIXAO SENA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R